Tribunal: CARF
Processo: 13117.000685/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13117.000685/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.955 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
REMY FARIA ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas com saúde é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas em relação às quais o contribuinte
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a sua dedutibilidade,
mediante apresentação de comprovantes hábeis e idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) do exercício de 2006, ano-calendário de 2005, em decorrência de glosa de despesas
médicas consideradas deduzidas indevidamente da base de cálculo do IRPF, conforme
notificação de lançamento constante das fls. 37 a 40; de acordo com descrição dos fatos, o
lançamento se deu pelos seguintes motivos (fls. 38):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13117.000685/2008-94
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.955 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13117.000685/2008-94

Conforme disposto no art. 73 do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$ 22.721,66,
deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual esclarece que não
teria recebido a intimação para prestar esclarecimentos, tendo sido notificado apenas do
lançamento que se discute; informa que anexa os comprovantes das despesas médicas glosadas.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte (fls. 46), para restabelecer parte
das despesas glosadas, no valor de R$ 4.721,66, e manter a glosa em relação às despesas
declaradas com os seguintes profissionais:
Dr. Fernando Antônio Saad - RS 10.000,00
Dra. Viviane Reis Storto - RS 3.000.00
Dra. Rossana G. Aires Saad - RS 5.000,00
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 25/4/2011 (fls. 56), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 11/5/2011 (fls. 57/58), no qual informa que a documentação a
ele fornecida na época em que sofreu intervenção cirúrgica foram os recibos simples, juntados
aos autos, mas que tem como comprovar a sua realização no Hospital Santa Helena de Goiânia-
GO, no dia 6/9/2005; para isso anexa fatura de pagamento que comprova a realização da cirurgia
pelo Dr. Fernando Antônio Saad, onde constam diária de internação, taxa de centro cirúrgico,
taxas de posto de enfermagem, exames, materiais de centro cirúrgico, medicamentos de centro
cirúrgico e de posto de enfermagem, órteses e próteses, sendo comprovado pagamento com a
nota fiscal aceita nesta Declaração Anual Exercício 2006 - Ano 2005.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Trata-se de glosa de despesas médicas deduzidas indevidamente da base de
cálculo do IRPF por falta de comprovação.
Remanesce na lide parte das despesas glosadas, cuja glosa foi mantida pela DRJ,
diante das seguintes constatações (fls. 49):
PROFISISONA
L/EMPRESA
ESPECIALIDA
DE
BENEFICIÁRIO
FL
VALOR
ANÁLISE
Dr. Fernando
Antônio Saad
Tratamento
cirúrgico
odontológico.
Cirurgia
ortognática.
Não consta
8
RS 10.000,00
Comprovante não aceito
para fins fiscais.
O comprovante apresentado
não identifica o beneficiário,
nem contém o endereço do
emitente.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.955 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13117.000685/2008-94

Dra. Viviane Reis
Storto
Tratamento
Odontológico
Não consta
9
RS 3.000,00
Comprovante não aceito para
fins fiscais.
O comprovante apresentado
não identifica o beneficiário.
Dra. Rossana G.
Aires Saad
Tratamento
cirúrgico
- Ia auxiliar na
cirurgia
Não consta
9
RS 5.000,00
Comprovante não aceito para
fins fiscais.
O comprovante apresentado
não identifica o beneficiário,
nem contém o endereço do
emitente.

A legislação permite que da base de cálculo do IRPF sejam deduzidos os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados (art. 73, do RIR/1999) por meio de documento que indique o nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Em sede de recurso o contribuinte junta novamente, às fls. 59, os recibos nos
quais foi aposto o endereço e a identificação do beneficiário como sendo o próprio contribuinte.
Noto que os recibos são os mesmos originalmente apresentados às fls. 11 e 12, de forma que as
informações foram acrescentadas posteriormente à ciência do acórdão recorrido.
Quanto ao endereço, cabe frisar que falta deste, por si só, não é suficiente para a
não aceitação das despesas declaradas, conforme entendimento da própria Receita Federal
exposto na Solução de Consulta Interna Cosit no 7, de 18 de maio de 2015:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá suprir, de oficio, a ausência do endereço
do prestador do serviço, por meio de consulta aos sistemas informatizados da Secretária
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Também em relação à identificação do beneficiário, a Receita Federal já
pronunciou, por meio da SCI COSIT no 23/2013 que é possível inferir, quando o recibo não faz
menção ao beneficiário de maneira específica, que o serviço foi prestado ao próprio responsável
pelo pagamento.
"Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se
presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal,
forem constatados razoáveis indícios de irregularidades."
No caso concreto, os recibos não possuíam nem mesmo a identificação do
responsável pelo pagamento, que foram apostos posteriormente. Entretanto, considerando todo o
conjunto probatório apresentado, composto pelos recibos que atestam ter havido o tratamento
cirúrgico odontológico - CID K07-5 (Anormalidades dentofacias funcionais) e tratamento
odontológico, aliados às faturas do hospital (fls. 60 a 69), nas quais está identificado o paciente
(o contribuinte), e por meio das quais é possível concluir que de fato o contribuinte foi
submetido à intervenção cirúrgica alegada, me convenço que de fato os recibos se referem ao
tratamento submetido pelo contribuinte, ou seja, que o contribuinte foi o beneficiário do
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.955 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13117.000685/2008-94

tratamento, restando sanada a dúvida levantada pela DRJ, de forma que a despesa ser
restabelecida.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital